Tribunal: STF
Processo: HC 101717
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. A gravidade in concreto do delito ante o modus operandi empregado, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e da participação em associação dedicada à prática de crimes são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC 103716, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 2/8/2011; HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10).



    2. In casu, o paciente foi condenado por associação para o tráfico internacional de drogas no estado do Pará, dado concreto ensejador, inclusive, de decreto condenatório, o que permite concluir pela sua periculosidade social.



    3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.



    4. Ordem DENEGADA.